Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732077-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: VALDETE BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra VALDETE BISPO DA SILVA: “A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente ( ). Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a)” (ID 137161258). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “a impenhorabilidade de que trata o Art. 833, IV do CPC deve ser analisada com à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, visando justamente evitar a perpetuação do processo e da dívida, já que a execução". E pede: "a) que seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando desde já a penhora de 30% dos rendimentos da executada - ou conforme melhor entender Vossas Excelências (15%), conforme acima exposto, confirmando ao final, por ocasião do julgamento pela Turma; ou o provimento liminar do presente agravo, pelo fato da decisão agravada está em confronto com as decisões dos Tribunais Superiores, determinando a penhora indicada; b) que seja comunicado ao ínclito magistrado ‘a quo’ e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reforme a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) a intimação do Agravado, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II do CPC; d) seja conhecido e provido o presente Agravo, confirmando a decisão monocrática, afim (sic) de reformar a decisão agravada para que seja deferida a penhora de parte salarial, ficando desde já prequestionado os dispositivos legais e constitucionais acima citados”. Preparo regular (ID 38644498). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.107,69 (ID 130903975). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravada que aufere renda bruta mensal em torno de R$ 9.592,31 - ID 136097088. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Como dito, a agravada aufere renda bruta mensal em torno R$ 9.592,31 - ID 136097088. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto que, verba de natureza alimentar, não havendo indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora comprometa gravemente sua subsistência, é possivel incidência de penhora nos rendimentos da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.592,31 - ID 136097088) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 1.107,69 - ID 130903975), razão por que defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada até o pagamento do débito referente a honorários advocatícios. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora